Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. Súmula 608 do STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N° 13/98. CONFLITO APARENTE. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Não há omissão em relação àquilo que foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, sobretudo quanto à configuração da conduta ilícita praticada pelo Recorrente. O acórdão fundamentou suas razões de decidir a partir da Súmula 608 do STJ, sendo esse entendimento diverso do que o Recorrente pretendia que fosse adotado. Restou destacado ainda que a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura as primeiras 12 horas. 2.2. Ademais quanto ao dano moral, sob a perspectiva coletivista o acórdão entendeu como devido e deixou consignado que o dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 2.3. Vício inexistente no caso em tela.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.